Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-05.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda. Aparelho celular que, após queda, apresenta trinco na tela. Ausência de conserto tanto pela Assistência Técnica autorizada quanto pela Fabricante por falta de peça no estoque. Acordo verbal quanto ao ressarcimento pela Empresa ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda. Aparelho celular que, após queda, apresenta trinco na tela. Ausência de conserto tanto pela Assistência Técnica autorizada quanto pela Fabricante por falta de peça no estoque. Acordo verbal quanto ao ressarcimento pela Empresa ré. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Autora que alega proposta de acordo via ligação telefônica de ressarcimento na quantia de R$ 10. 063,81. Depósito realizado no montante de R$ 6.834,73. Empresa ré que nega acordo em valor maior. Demandante que pugna pela juntada das gravações dos atendimentos telefônicos via SAC entre as partes. Demandada que deixa o prazo fluir por duas ocasiões, sem atendimento. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*